Tribunal: TJMT
Processo: 0030586-60.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030586-60.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO - CPF: 153.674.108-63 (APELANTE), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), JULIANA RIBEIRO TELES XAVIER - CPF: 308.701.348-09 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO (APELANTE), RICARDO AZEVEDO ARAUJO - CPF: 165.914.158-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDAS A RELATORA E A 2a. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL. TURMA JULGADORA: EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 1o. VOGAL; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA FABRICANTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM RAZÃO DE INCÊNDIO DO AUTOMÓVEL CAUSADOR DE ÓBITO DE FAMILIARES DO AUTOR – DEFEITO DE PRODUTO – INFORTÚNIO OCORRIDO DE AGOSTO DE 1999 – DEMANDA AJUIZADA EM JUNHO DE 2013 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR RECONHECIMENTO E PROCLAMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA AUTORIA DO DANO – DESCABIMENTO – DEMANDA SEMELHANTE AJUIZADA POR IRMÃOS DO AUTOR EM RELAÇÃO AO MESMO SINISTRO POUCO APÓS SUA CONSECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença que reconhece e proclama a prescrição da pretensão indenizatória fundada no falecimento de familiares em sinistro ocorrido após incêndio de veículo se inequívoco o decurso do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial, qual seja, a data da ciência da autoria do dano, deve ser fixado na data da elaboração do laudo pericial pela Secretaria de Estado de Segurança Pública indicando que o infortúnio ocorreu após ignição do combustível vazado do reservatório do automóvel. 2. Não comporta acolhimento a assertiva de que não havia ciência da autoria do dano à época da consecução do sinistro se, como no caso, diante dessa conclusão pericial oficial, os demais familiares do autor ajuizaram, a tempo e modo, ação indenizatória da qual ele escolheu não participar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO
contra a sentença de IDs. ns.102985800 - Pág. 3 a 102985801 - Pág. 1 (vol. 4) proferida na
Ação de Indenização por danos morais
n. 30586-60.2013.8.11.0041 ajuizada em face
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, a qual acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal da pretensão indenizatória, extinguindo-a nos termos do art.487, inciso II, do CPC/15, bem como
condenou a parte a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra o espólio recorrente que ajuizou a ação para ver-se indenizado pelos danos morais experimentados em função das trágicas mortes de
HERONIDES DE AQUINO ARAÚJO
– seu pai –
ÍTALA PEDEMONTE ARAÚJO
– sua mãe – e
ANTÔNIO SALVINO PEDEMONTE ARAÚJO
– seu irmão –, as quais teriam ocorrido na manhã do dia 17.08.1999 em decorrência da explosão e posterior incêndio do veículo automóvel marca GM, modelo
Vectra
GLS, placa JYY-1481, 1998/1999,
chassi
9BGJK19HXWB521749, quando trafegavam pela BR-70, nas proximidades do município de

General Carneiro, durante viagem de Cuiabá com destino a Barra do Garças.

Registra que passados dois dias do sinistro (19.08.1999), foi realizada perícia no veículo que se encontrava no pátio da concessionária da apelada na cidade de Barra do Garças, sendo concluído pelos peritos da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, em resposta ao quinto quesito do próprio laudo, que a causa mais provável do incêndio teria sido o
“atrito de material metálico sobre o piso (asfalto) produzindo faíscas que atingiu o combustível derramado em virtude do rompimento (rasgos) da parte inferior do referido reservatório”
, sendo que o aduzido material metálico corresponderia a 2 (dois) pedaços de campana de freio de veículo pesado, tipo caminhão, em formato de meia-lua.

Afirma que, ainda abalado pelo fato de perder violentamente três familiares e absolutamente desiludido diante da conclusão da citada perícia, resolveu aceitar, inclusive como mecanismo de autopreservação da sua sanidade mental e física, como verdadeira a conclusão pericial que havia atribuído ao sinistro uma casualidade sem responsável direto.

Anota que, diferentemente de seus irmãos – que ajuizaram a Ação Indenizatória n. 125.2001 (Cód. 44781) em desfavor da fabricante do veículo, ora apelada – e temeroso quanto a uma possível aventura jurídica, já que servidores públicos investidos na função de peritos criminais concluíram pela ausência de culpados diretos, o apelante deixou de ajuizar de também uma ação.

Argumenta que, no entanto, na segunda quinzena de 2008, depois de transcorridos quase nove anos do evento danoso, o apelante teria sido informado por uma de seus irmãos, de nome
Edda Araújo
, que a ação por eles ajuizada havia recebido uma sentença favorável, com a condenação da montadora do veículo ao pagamento de indenização por danos morais pela perda de seus pais e irmão.

Consigna que em busca de providências, em 25.09.2008 o apelante subscreveu procuração
ad judicia
para que o causídico mandatário então contratado para tomar conhecimento dos atos processuais e das provas constantes nos autos do aduzido processo, a fim de que pudesse lhe orientar em como proceder a partir de então. No entanto, em erro crasso, o mencionado advogado lhe teria orientado a ingressar no processo já sentenciado, na fase em que se encontrava, tendo sido protocolizado em 31.10.2008 o respectivo pedido naqueles autos que, como não poderia deixar de ser, acabou sendo negado.

Pontua que, em uma completa confusão de institutos jurídicos, o mencionado causídico lhe teria orientado a requerer que os valores do crédito indenizatório devido a seus irmãos fossem depositados em conta bancária vinculada ao processo de inventário aberto para a sucessão hereditária de seus genitores, o que acabou sendo deferido pelo juízo da sucessão, tendo sido, inclusive, expedido em 24.07.2012 o Ofício n. 853/2012 ao juízo do feito indenizatório, para o cumprimento de tal determinação.

Assinala que contra referida decisão foi impetrado o Mandado de Segurança n. 135658/2012, cuja liminar mandamental foi deferida em 09.11.2012 pela Desa Maria Erotides Kneip Baranjak para a sua suspensão da ordem de vinculação, tendo o juízo do feito sucessório, neste interregno, acolhido pedido de reconsideração manejado por seus irmãos, para a revogação de tal
decisum
.

Relata que, no entanto, somente por ocasião dos cumprimentos do final de ano de 2012 é que sua irmã
Edda Araújo
lhe informou que, junto de seus outros irmãos, litisconsortes na ação indenizatória, haviam firmado um acordo com a montadora ora apelada, momento em que finalmente teria se dado conta da má orientação do advogado que havia contratado para a defesa de seus interesses.

Esclarece que, diante desse quadro é que manejou a presente ação indenizatória em 23.07.2013, a qual culminou com o acolhimento da prejudicial da prescrição em sentença datada de 16.04.2019.

Registra que, depois de opostos embargos de declaração, o autor veio a falecer em 04.08.2020, tendo sido sucedido pelo espólio ora apelante.

Inconformado com a sentença, e invocando a condição de consumidor por equiparação, nos termos do art.17 do CDC, defende a inocorrência da prescrição quinquenal vez que, na forma do disposto no art.27 do citado
Codex
, a contagem do prazo de cinco anos somente se inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Pondera que a melhor interpretação da regra do citado artigo, em conformidade com o espírito de proteção ao consumidor do microssistema normativo do CDC é a que considera implícito, no conceito de identificação do responsável, o conhecimento da efetiva existência de um defeito do produto ou do serviço para que se inicie a fluência do lapso prescricional.

Sustenta que embora se possa questionar porque razão não seguiu os seus consanguíneos no manejo da ação indenizatória pretérita, sobretudo levando-se em consideração que o causídico que representou seus irmãos era o mesmo do subscreveu do presente apelo, certo é que não o fez porque, àquela altura, existia apenas uma mera tese jurídica desenvolvida pelo profissional do direito, a ser comprovada na instrução processual, mesmo porque, até aquele momento, havia um laudo pericial oficial que eximia a montadora ré de qualquer responsabilidade.

Afirma que, na verdade, os seus irmãos e o mencionado causídico assumiram o risco, uma vez que não havia, como agora há, um Laudo Pericial elaborado por Engenheiro mecânico (IDs. ns. 56627388 a 56627390), absolutamente imparcial, e que desenvolveu seus trabalhos de campo na companhia de assistentes técnicos das partes interessadas e dentro dos parâmetros do contraditório, de modo a atribuir categoricamente a autoria dos danos à montadora do veículo, em razão de defeito do produto, que não oferecia a segurança de que dele legitimamente poderia se esperar.

Assevera que, todavia, não sendo parte daquele processo, o conhecimento do apelante acerca do causador do dano não veio com o laudo em si, mas, presumidamente, com a publicação da sentença de procedência que acolheu suas conclusões que, nos termos dos §§ 3o e 4o, art. 4o, da Lei 11.419/2006, se deu em 23.07.2008, de maneira que, por força do §3o do art.132 do CC/2002, o prazo quinquenal iria até 23.07.2013, justamente a data em que a presente ação foi tempestivamente ajuizada.

Aduz que, a despeito de tais presunções, na realidade espólio autor somente veio a tomar conhecimento da causa do dano na primeira semana de agosto de 2008.

Invocando, no mais, a regra do art.27 do CDC, a doutrina acerca do tema e os precedentes dos REsp n. 1.100.798, REsp n. 1.698.676 e REsp n. 1.354.348, pugna pela reforma da sentença, com o afastamento do reconhecimento da prescrição, e consequente devolução dos autos à origem a fim de que a ação indenizatória seja julgada em seu mérito.

Contrarrazões no ID. n. 102988462, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na hipótese, ao reconhecer a prescrição, o julgador singular tomou por
dies a quo
do lapso prescricional de cinco anos a data do sinistro fatal, ignorando o trecho do aludido art.27 do CDC, segundo o qual o lapso conta-se
“partir do conhecimento do dano e de
sua autoria
.”
(gr. n.)

Não basta, portanto, que se tenha ciência do evento danoso. Para que seja deflagrado o prazo prescricional, mister que o consumidor ofendido – ainda que assim considerado por mera equiparação (art.17 do CDC) – tenha, ou, no mínimo, devesse ter conhecimento da autoria do fato danoso.

Na data do sinistro, porém, não há como se presumir que o autor tivesse ciência de que a causa do acidente pudesse ser atribuída à montadora apelada.

Ao contrário, havia – e isso incontroverso – um laudo pericial oficial de lavra da Secretaria de Segurança Pública do Estado, sugerindo uma causa outra para o evento, ou seja, a existência de fragmentos de uma campana de caminhão que poderia ter ocasionado rasgos no tanque do veículo, assim como gerado atritos que, ao menos em tese, teriam sido a causa da explosão do veículo.

Assim, a conclusão sentencial de que a prescrição se deu ainda em 17.08.2005, no quinto aniversário do acidente fatal,
não se sustenta
.

Isto porque, consoante a jurisprudência dominante no STJ,

“
segundo a vertente subjetiva da actio nata, a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem
ciência inequívoca do dano
, de sua extensão, e da
autoria da lesão
.”
(REsp 1736091/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019)

Nessa linha de entendimento, essa ciência inequívoca não veio com a juntada do laudo pericial anexado aos autos da Ação Indenizatória n. 15451-28.2001.811.004 movida pelos irmãos do demandante contra a montadora apelada, tampouco com a prolação da sentença condenatória ali proferida, ou mesmo na com a o acórdão de ID. n. 102985696 - Pág. 5 a 102985705 - Pág. 4
que confirmou a culpa da montadora requerida por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos por todas as partes, em sessão do dia 03.08.2009 da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal
.

Deveras, tendo sido interposto Recurso Especial pela montadora para contestar aquela condenação confirmada por este Tribunal de Justiça no recurso de apelação, a autoria do dano somente poderia ser definitivamente considerada a partir do trânsito em julgado do capítulo da sentença em que reconhecido o vício do produto, haja vista que, na pendência do recurso excepcional, as Cortes Superiores poderiam rever tal entendimento a qualquer instante.

No entanto, o fato é que a autoria do sinistro causador da morte dos três familiares do ora apelante se tornou inquestionável quando do acordo firmado entre a ré e os irmãos do apelante em
29.01.2013
, nos autos da Ação Indenizatória n. 15451-28.2001.811.0041, quando ajustada uma indenização de R$489.699,28 para cada autor daquela demanda (IDs. ns. 102985624 - Pág. 3 a 102985627 - Pág. 3 – Parte 2), a qual foi homologada em
27.02.2013
(ID. n. 102985627 - Pág. 6).

Ao firmar o acordo para a reparação de danos cuja autoria ainda não havia sido definitivamente confirmada, tem-se por finda aquela demanda em que se pretendia o reconhecimento da culpa da montadora ré pela fatídica explosão do veículo que causou a morte dos pais do ora apelante e de um de seus irmãos – o que constitui a mesma causa de pedir dos presentes autos – deflagrando, a partir de então, o prazo prescricional quinquenal de que trata o art.27 do CDC para que outros ofendidos pelo mesmo fato do produto pudessem buscar a reparação dos danos experimentados.

Assim, a contar-se o prazo quinquenal da data do citado acordo, ou seja, em
29.01.2013
, a presente ação poderia ter sido tempestivamente interposta até
28.01.2018
. Porém, foi manejada ainda em
23.07.2013
, ou seja, dentro do prazo previsto no art.27 do CDC, pelo que a sentença merece ser anulada, a fim de se afastar o indevido reconhecimento da prescrição quinquenal que, definitivamente, não ocorreu.

Com isso, voto no sentido de afastar a prescrição e anular a sentença recorrida.-

Do imediato julgamento da ação (art.1.013, §4o, do CPC/15)

Ocorre que, segundo preceitua o §4o do art.1.013 do CPC/15,
“Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

No caso, constata-se que a causa se encontra pronta para imediato julgamento, dispensando a dilação probatória.

Pois bem.

De início, mister consignar que por força do que dispõe o art.17 do CDC, todas as pessoas vitimadas/ofendidas pelo dado decorrente do fato do produto, são equiparadas a consumidores.

Assim, partindo da premissa de que a causa do dano afirmada pelo autor (teoria da asserção) seria a explosão do tanque de combustível por um vício interno do produto, aplicável ao caso o regramento das relações consumeristas.

Sendo assim, por imposição do preceituado no
caput
e no §3o do art.12 do CDC, a montadora de veículos responde
, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção e/ou montagem, somente se eximindo do dever de indenizar caso demonstre (i) que não colocou o produto no mercado; (ii) que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou (iii) que o dano tenha ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ou seja, o ônus de provar a cláusula excludente de responsabilidade é do fornecedor.

Feitas essas considerações
, importante registrar que, nos termos do art.372 do CPC/15,
“O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

Acerca de tal matéria, aliás,
“nos termos da jurisprudência do STJ, ‘
independentemente de haver identidade de partes
, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo’ (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014).”
(AgInt no AREsp 1789309/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)

Na hipótese, a prova a ser tomada emprestada nos presentes autos reside primordialmente no laudo pericial produzido nos autos da
Ação Indenizatória
n. 15451-28.2001.811.0041, pelo engenheiro
expert
nomeado pela magistrada que conduzia aquela demanda, Sr.
Durval Bertoldo da Silva
, cuja cópia integral foi trazida aos presentes autos ainda junto à inicial, conforme IDs. ns. 102985502 - Pág. 1 a 102985511 - Pág. 1.

Sendo assim, ao responder à ação, a montadora requerida teve a oportunidade plena e irrestrita de rebater uma a uma as conclusões da referida prova, ou mesmo apresentar elementos novos capazes de infirmá-la, tendo, portanto, sido garantido o contraditório e a ampla defesa.

E na referida prova, em respostas aos quesitos apresentados por todas as partes, por várias vezes o perito descartou a hipótese de que a explosão e o subsequente incêndio do veículo tenha sido causada por qualquer elemento externo, na parte inferior do veículo. Isso fica mais evidente na resposta aos
quesitos de n. 9 e n. 10
da seguradora litisdenunciada naqueles autos. Vejamos:

“
9) E correto afirma que o fogo se iniciou na parte inferior do veículo devido ao dano causado pela colisão com objeto que se encontrava na pista, conforme constatado pelo instituto de criminalística?

Não. Visto que mesmo se o veículo abalroasse com qualquer objeto metálico e tivesse o tanque de combustível perfurado, tecnicamente a probabilidade de início de fogo neste caso seria remota, devido que o líquido inflamável, gasolina possuem ponto de ignição muito baixo.

10) É certo afirmar que foi um objeto cortante existente na rodovia que causou o dano na parte inferior do veículo, ou seja, um evento fortuito?

Tecnicamente, não. Pelas circunstâncias evidenciadas nas fotos do focal do evento, somos de parecer que fica descartado qualquer afirmativa que possa levar a entender que a causa do evento tenha sido originada pelo abalroamento da parte inferior do salvado com um objeto cortante.”
(ID. n. 102985508 - Pág. 1)

Essa mesma lógica se replica na resposta ao
quesito 7
da montadora ora apelante naquela oportunidade. Vejamos:

“7) Os vestígios diversos constatados na parte inferior do veículo, dispostos em posições que estão à frente do reservatório de combustível, autorizam a concluir que o elemento responsável pelos diversos impactos rolou sob o veículo, travando-se entre a parte inferior deste e o pavimento?

Não. Visto que no Laudo Técnico Criminal, os Peritos não evidenciaram nenhuma deformação na parte frontal, nem vestígios de impactos sofridos entre o para-choque dianteiro até a posição semi-frontal do veículo, que é a parte inferior mais baixa do salvado até o solo; onde possivelmente sofreriam os primeiros impactos deixando marcas e vestígios tanto na parte inferior do veículo quanto no pavimento asfáltico.”
(ID. n. 102985509 - Pág. 2/3)

Mas não é só. O referido laudo ainda dá conta de que acaso o incêndio tivesse se iniciado pela perfuração do tanque de combustível por um objeto como uma campana de caminhão, não haveria necessariamente uma explosão e, além disso, haveria tempo hábil para todos os passageiros desembarcarem sem riscos. É o que ressai dos
quesitos 6
e
7

dos autores
daquela

ação. Vejamos:

“6) Havendo o fogo iniciado na parte de baixo do veículo Qual tempo teria o motorista e passageiros para desembarcar em do veículo sem queimaduras ou com queimaduras leves?

Se o salvado estivesse apenas sofrido um incêndio, ao invés de explosão, principalmente se o fogo iniciasse pela parte inferior do veículo, os ocupantes do mesmo teriam tempo suficiente para se evadir do mesmo sem maiores consequências.

7) Tendo o incêndio iniciado em baixo do automóvel, é possível concluir que o motorista e passageiros não estariam protegidos na cabine até que o veículo fosse parado e os mesmos pudessem desembarcar?

Pela trajetória desenvolvida no percurso do salvado diante do sinistro, somos de parecer técnico que diante qualquer princípio de incêndio, os ocupantes teriam tempo suficiente para desembarcar em do mesmo.”

(ID. n. 102985506 - Pág. 1)

Por fim, em respostas ao
quesito 8

dos autores
e
quesito 12
da seguradora litisconsorte, o perito apontou a provável causa da explosão que vitimou os familiares do ora apelante. Vejamos:

“8) Diante da constatação de que o motorista foi encontrado com queimaduras de quarto grau a +/- 30 metros do local onde o veículo estacionou, bem como a passageira traseira do lado esquerdo que foi encontrada a +/- 2 metros do veículo estacionado, pode ser concluir que o fogo teve início dentro da cabine? Sendo positiva a resposta, o que teria ocasionado ao fato?

As consequências apresentadas no sinistro indicam que houve uma explosão no salvado. Como causa mais provável para o evento, somos de parecer técnico da possibilidade de acontecimento ter sido originado na parte interna do veículo; mais precisamente abaixo do banco traseiro do automóvel, acima do seu tanque de combustível, originada por gases e vapores despendidos através das conexões da bomba de combustível.”

(ID. n. 102985506 - Pág. 1/2)

“12) Qual a causa do incêndio?

O líquido combustível, gasolina, par ser altamente inflamável, pode polimerizar-se explosivamente. Os vapores podem se deslocar até uma fonte de ignição e provocar retrocesso de chamas. Estes vapores são mais pesados que o ar, podendo espalhar-se pelo solo e acumular-se em áreas mais baixas ou fechadas.

Somos de parecer técnico que a causa provável para a explosão do salvado foi o acúmulo de gases e vapores desprendidos através de seu sistema de bomba de combustível do tanque. Ver fora abaixo.”
(ID. n. 102985508 - Pág. 1)

Desta forma, em nenhum momento a montadora ré conseguiu demonstrar qualquer excludente de responsabilidade ou esmo apontar inconsistências no laudo pericial supramencionado.

A propósito, a causa de pedir da presente demanda é a mesma da
Ação Indenizatória
n. 15451-28.2001.811.0041, não tendo havido, de lá para cá, qualquer elemento de prova capaz de infirmar a percepção da magistrada que proferiu sentença naquela ação, tampouco do entendimento do colegiado que confirmou o reconhecimento da existência de culpa pelo acidente e consequente dano moral indenizável.

Aliás, peço vênia para transcrever o trecho do voto condutor do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 28.681/2009, de lavra do E. Des. Jurandir Florêncio de Castilho, onde assim consignou:

“[...]

A primeira questão trazida nos recursos da apelante/GMB e da apelante/ACE Seguradora consiste na alegação de ambas, que o veículo não tem defeito algum e a causa do acidente foi culpa exclusiva de terceiros, que deixou peça solta na pista de rolamento, mais exatamente, uma campana de freio de caminhão, que o veículo Vectra veio a colidir ocasionando os estragos que implicaram no incêndio. O que afasta a responsabilidade e o dever de indenizar.

Porém, como dito alhures, analisando as fotos e tudo mais que se descreve do local onde ocorreu o sinistro, seja no laudo da perícia judicial ou mesmo no parecer feito pelo assistente técnico nomeado pela apelante/ACE Seguradora, que identificando uma peça similar, fls. 749, tenho que qualquer veículo do porte e altura do acidentado, em circunstâncias parecidas e que venha a chocar-se frontalmente com obstáculo daquele porte, mesmo solto no leito da estrada, sofreria danos significativos em sua parte dianteira inferior, sem a mínima possibilidade de transpor o obstáculo e, de conseqüência, obrigatoriamente, haveria de se desviar de sua trajetória regular, o que definitivamente não correu no evento.

E o desvio não ocorreu, exatamente porque o obstáculo não existia, e o acidente aconteceu como o relatado no supramencionado Boletim de Ocorrência da PRF, cuja narrativa decorre do que foi observado no local até então preservado, pois retrata o evento imediatamente após acontecido: ‘
Conforme observações no local
, supõe-se que por motivo ignorado o veículo veio a incendiar-se, logo depois explodindo e vitimando os 4 ocupantes’. (grifei).

Diante desse quadro fático, onde a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor é incontestável e assim determinado na instância de piso, pois, configurada a relação de consumo, competindo as apelante/GMB e ACE a prova quanto a inexistência de vícios no veículo, bem como à exclusão de responsabilidade do fabricante, conclui-se que escorreito o ato sentencial que determinou: ‘A CERTEZA QUE TEMOS É APENAS UMA. O LAUDO DE NECROPSIA IDENTIFICOU A EXISTÊNCIA DE UMA EXPLOSÃO COM
CARBONIZAÇÃO TOTAL DOS CORPOS
.’ (fls. 824) (original grifado).

Ademais, ainda que queiram as apelantes alegar que as provas que fundamentam a decisão como fracas, a verdade é que não se desincumbiram de contrariá-las ou desconstituí-las, devendo ser tidas como verdadeiras e suficientes para demonstrarem o alegado na inicial.

Sendo assim, a responsabilidade do fornecedor ou fabricante é objetiva, ou seja, basta, tão-somente, a demonstração do dano e o nexo de causalidade entre o dano e o ato atribuído ao fornecedor para que reste configurado o dever de indenizar.

Da análise dos autos, verifica-se que a responsabilidade civil discutida entre as partes reside no suposto fato de a apelante/GMB, a fabricante do veículo, ao colocar no mercado, para venda, um veículo impróprio ou inadequado à utilização, tanto que tal vício ocasionou o acidente narrado na inicial, que ceifou a vida de todos os seus ocupantes, ou seja, o próprio motorista e três ocupantes do veículo, trazendo imensuráveis prejuízos de ordem moral aos seus entes queridos.

A responsabilidade civil do fabricante pelo fato do produto e do serviço se sujeita ao disposto no art. 12 do CDC, que oferece disciplina específica para o assunto, sendo assente a jurisprudência nesse sentido:

[...]

Escorreito, portanto, o ato sentencial que julgou a apelante/General Motors do Brasil Ltda. responsável objetivamente pelo produto defeituoso colocado no mercado. E somente na circunstância de haver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, por defeitos apresentados no produto, essa responsabilidade ficaria eximida. Contudo, no caso não foi produzida nenhuma prova nesse sentido.

Assim, do que se narrou até o momento, bem se pode concluir que a pretensão recursal para afastar a procedência da ação quanto ao dever das apelante/GMB e ACE de indenizar os ora apelados/Heronides e Outros, não merece ser acolhida, restando apenas à análise das demais irresignações.” (IDs. ns. 102985701 - Pág. 4 a 102985702 - Pág. 2)

Reconhecido, portanto, a responsabilidade da apelada pelo acidente e o dano moral indenizável, assim como a responsabilidade da apelada, resta aferir o
quantum
indenizatório.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrimento moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, por se tratar de três vítimas que faleceram carbonizadas pela explosão do veículo e todos da mesma família, razoável o arbitramento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para compor o dano moral ao apelante, valor que atende perfeitamente aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem supervalorizar ou aviltar o dano experimentado pela parte autora.

Tratando-se de responsabilidade contratual, ainda que por equiparação, os juros de mora legais (1% ao mês, computados de forma simples) hão de ser computados a partir da citação válida, nos termos do art.405 do CC/2002 e art.240 do CPC/15.

O
quantum
indenizatório deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data deste julgamento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para afastar a prescrição quinquenal, bem como para julgar procedentes os pedidos iniciais, de modo a condenar a parte requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$300.000,00 (trezentos mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC da data desta sessão de julgamento, e acrescidos de juros de mora legais (1% ao mês, computados de forma simples), desde a citação válida.

Consequentemente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte autora, os quais arbitro em 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do art.85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

V O T O V I S T A

O
Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 0030586-60.2013.8.11.0041 – Código 824526), ajuizada pelo titular do Espólio/apelante contra GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada em junho/2013 em razão do falecimento de familiares em sinistro ocorrido em agosto/1999, quando o veículo GM/Vectra em que transitavam seus pais Heronildes e Ítala, seu irmão Antônio Salvino, e a enfermeira de seu pai, Maria Dometila, nas palavras da inicial, “
sem qualquer motivo aparente,
(...)
foi tomado pelo fogo
”, o que, conforme se soube dois dais depois com a elaboração de laudo pericial “pelos peritos da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso”, decorreu de “
atrito de material metálico sobre o piso (asfalto) produzindo faíscas que atingiu o combustível derramado em virtude do rompimento (rasgos)

da parte inferior do referido reservatório
”, e, ainda segundo a inicial, “
o aduzido material metálico correspondia a dois pedaços de campana de freio de veículo pesado, tipo caminhão, em formato de meia-lua”
(cf. Id. no 102986009 - Pág. 4).

Na petição inicial, o titular do Espólio/apelante afirma que, a despeito do laudo pericial oficial, “não se estabelecia, até então, quem seria o responsável direto como autor dos danos, muito pelo contrário, qualquer exercício de responsabilização de um terceiro, através de sua identificação, que eventualmente teria deixado a campana de freio de caminhão no leito da pista de rolamento era e é praticamente impossível diante do fluxo de veículos naquela localidade, bem como, por outro lado, a pretensão de buscar a responsabilização da montadora do veículo (...) encontrava óbice (...) com base no primeiro laudo pericial, na exclusive de responsabilidade do art. 12, §3o, III, (do) CDC, que exime o dever de reparação dos danos causados pelo fornecedor quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (sic – cf. Id. no 102986012 - Pág. 2/3).

Prossegue dizendo que “o defeito do produto só veio à tona com a Perícia Judicial do Engenheiro Mecânico” realizado nos autos da ação indenizatória ajuizada por seus irmãos contra a fabricante (Proc. no 00015451-28.2001.811.0041 – Código 44781), “mas como (ele) não era parte no processo, é patente que não tinha como tomar conhecimento da conclusão do laudo”, daí porque “o ato processual posterior ao Laudo (...) que, em tese, presumiria o (seu) conhecimento (acerca) da autoria do dano corresponde à sentença condenatória” proferida naqueles autos, publicada no dia 22/07/2008, não havendo falar, pois, em prescrição da pretensão judicializada em 23/07/2013 (sic – cf. Id. no 102986013 - Pág. 2/3).

A r. sentença apelada, porém, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, importante registrar
que o evento danoso ocorreu em 17.08.1999. A época, não houve pelos irmãos a confirmação da autoria dos danos sofridos, sendo imputada a culpa ao veículo que os transportava, sob a alegação de que havia defeito no produto.

Nesse ponto,
verifica-se que havia ao menos uma sensação de que a razão do acidente seria defeito no produto, fazendo com que os irmãos postulassem tutela jurisdicional para apuração das causas do acidente
.

Assim,
tendo o acidente ocorrido em 17.08.1999 e sendo esta a data indicada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, tal prazo findou-se em 17.08.2004,
estando, portanto, prescrita a demanda.

Da mesma maneira, apenas por amor ao debate, ainda que adotasse as argumentações trazidas pelo autor, estaria prescrita a demanda, (...).

Nesse compasso,
considerando que a sentença de mérito que confirmou a responsabilidade e autoria do dano data de 23.07.2008, seria este o marco inicial do prazo prescricional, assim, o prazo findaria em 23.07.2013, e tendo a demanda sido ajuizada em 26.07.2013, estaria também fulminada pela prescrição
.

Se o autor optou por não ajuizar a demanda dentro do prazo, não pode ser este beneficiado por sua inércia, qual foi abarcada pela prescrição. Ainda que se possa ser reconhecida a obrigação da ré pelo dano, a pretensão é extemporânea.

O autor tinha conhecimento do dano, e poderia ter entrado junto com os outros familiares para apuração de eventual responsabilidade, como o fizeram, mas não optou por esta via e decidiu ajuizar à sua maneira, além do prazo
.

Com estas considerações e fundamentos, enfrentados as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, ACOLHO a prejudicial de mérito por prescrição, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito
” (cf. Id. no 102985800 - Pág. 3 a 102985801 - Pág. 1 –
grifei
e
destaquei
).

Posteriormente, acolheu embargos declaratórios opostos pelo autor/apelante para sanar erro material quanto à data de ajuizamento da presente demanda em 23/07/2013, e não 26/07/2013, mantendo, porém, o quadro decisório, sob anotando o seguinte:

“Analisando os autos, verifica-se que
assiste razão em parte ao Embargante, porquanto, de fato, a sentença embargada incorreu em erro material ao mencionar a data da distribuição da presente demanda, que se deu em 23.07.2013 e não 26.07.2013
.

Desse modo, faz-se necessário afastar o reconhecimento da prescrição com base na data equivocada da distribuição do feito.

Por outro lado,
inobstante o erro material
, conforme já mencionado pelo próprio embargante, essa não foi a única fundamentação para reconhecer a ocorrência da prescrição e como já explicitado inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. (...)

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração, para constar que a propositura da presente lide se deu em 23.07.2013, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral apenas com base no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença como lançada nos autos
(cf. Id. no 102988455 - Pág. 2/3).

A tese recursal de “
não ocorrência de prescrição
” consiste em reprodução praticamente “
ipsis litteris
” do mesmo tópico da petição inicial, com repetição da assertiva de que o Laudo Pericial oficial não apontava “
quem seria o responsável direto como autor dos danos, nem tampouco apontou se o sinistro tratava-se de um acidente de consumo
”, ou seja, representa insistência na assertiva de que, quando seus irmãos ajuizaram ação indenizatória contra a fabricante, ele “
não podia atribuir a culpa do evento à montadora, já que efetivamente até então não era conhecida a autoria dos danos, nem tampouco o defeito do produto
”, daí porque não lhe poderia ser exigida “
a diligência extraordinária e destemida que seus irmãos adotaram processando a montadora sem que se estivesse estabelecido, até então, a ocorrência de um acidente de consumo
”.

Sucede, porém, que, como bem pontuado pela MMa. Juíza em Primeiro Grau, não se pode razoavelmente dizer que, face à conclusão do Laudo Pericial oficial elaborado dois dias após o infortúnio, ainda não poderiam os familiares das vítimas fatais atribuir culpa à montadora por defeito no produto, pois, de fato, já naquele momento seus irmãos – a quem, ao contrário do titular do Espólio/apelante, não pode ser aplicado a máxima “
dormientibus non succurrit jus
” – judicializaram sua pretensão indenizatória fundada na possível e posteriormente constatada responsabilidade da fabricante General Motors pela ocorrência do trágico sinistro.

Dada a contundência da assertiva pericial oficial de que o incêndio ocorreu em razão da ignição de combustível derramado do automóvel, era, sim, possível dizer, com razoável grau de acerto, que os familiares das vítimas fatais tinham conhecimento do dano e sua autoria, de modo a deflagrar a fluência do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

Pelo exposto, peço vênia à ilustre Desembargadora Relatora para dela divergir e, assim, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 27 DE OUTUBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELA 2o VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. O 1o VOGAL – DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONVOCADO EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DO EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVEU O RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA.

EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS OS EXMOS. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, MEMBROS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, A FIM DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ DE PAIVA PINTO, OAB 6220/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SASHA NOGUEIRA COBRA SALOMÃO ROEFFERO, OAB 374353.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto da divergência.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL. VENCIDAS A RELATORA E A 2a. VOGAL. TURMA JULGADORA COMPOSTA PELOS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 1o. VOGAL; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

V O T O S V O G A I S

V O T O V I S T A

O
Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 0030586-60.2013.8.11.0041 – Código 824526), ajuizada pelo titular do Espólio/apelante contra GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada em junho/2013 em razão do falecimento de familiares em sinistro ocorrido em agosto/1999, quando o veículo GM/Vectra em que transitavam seus pais Heronildes e Ítala, seu irmão Antônio Salvino, e a enfermeira de seu pai, Maria Dometila, nas palavras da inicial, “
sem qualquer motivo aparente,
(...)
foi tomado pelo fogo
”, o que, conforme se soube dois dais depois com a elaboração de laudo pericial “pelos peritos da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso”, decorreu de “
atrito de material metálico sobre o piso (asfalto) produzindo faíscas que atingiu o combustível derramado em virtude do rompimento (rasgos)

da parte inferior do referido reservatório
”, e, ainda segundo a inicial, “
o aduzido material metálico correspondia a dois pedaços de campana de freio de veículo pesado, tipo caminhão, em formato de meia-lua”
(cf. Id. no 102986009 - Pág. 4).

Na petição inicial, o titular do Espólio/apelante afirma que, a despeito do laudo pericial oficial, “não se estabelecia, até então, quem seria o responsável direto como autor dos danos, muito pelo contrário, qualquer exercício de responsabilização de um terceiro, através de sua identificação, que eventualmente teria deixado a campana de freio de caminhão no leito da pista de rolamento era e é praticamente impossível diante do fluxo de veículos naquela localidade, bem como, por outro lado, a pretensão de buscar a responsabilização da montadora do veículo (...) encontrava óbice (...) com base no primeiro laudo pericial, na exclusive de responsabilidade do art. 12, §3o, III, (do) CDC, que exime o dever de reparação dos danos causados pelo fornecedor quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (sic – cf. Id. no 102986012 - Pág. 2/3).

Prossegue dizendo que “o defeito do produto só veio à tona com a Perícia Judicial do Engenheiro Mecânico” realizado nos autos da ação indenizatória ajuizada por seus irmãos contra a fabricante (Proc. no 00015451-28.2001.811.0041 – Código 44781), “mas como (ele) não era parte no processo, é patente que não tinha como tomar conhecimento da conclusão do laudo”, daí porque “o ato processual posterior ao Laudo (...) que, em tese, presumiria o (seu) conhecimento (acerca) da autoria do dano corresponde à sentença condenatória” proferida naqueles autos, publicada no dia 22/07/2008, não havendo falar, pois, em prescrição da pretensão judicializada em 23/07/2013 (sic – cf. Id. no 102986013 - Pág. 2/3).

A r. sentença apelada, porém, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, importante registrar
que o evento danoso ocorreu em 17.08.1999. A época, não houve pelos irmãos a confirmação da autoria dos danos sofridos, sendo imputada a culpa ao veículo que os transportava, sob a alegação de que havia defeito no produto.

Nesse ponto,
verifica-se que havia ao menos uma sensação de que a razão do acidente seria defeito no produto, fazendo com que os irmãos postulassem tutela jurisdicional para apuração das causas do acidente
.

Assim,
tendo o acidente ocorrido em 17.08.1999 e sendo esta a data indicada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, tal prazo findou-se em 17.08.2004,
estando, portanto, prescrita a demanda.

Da mesma maneira, apenas por amor ao debate, ainda que adotasse as argumentações trazidas pelo autor, estaria prescrita a demanda, (...).

Nesse compasso,
considerando que a sentença de mérito que confirmou a responsabilidade e autoria do dano data de 23.07.2008, seria este o marco inicial do prazo prescricional, assim, o prazo findaria em 23.07.2013, e tendo a demanda sido ajuizada em 26.07.2013, estaria também fulminada pela prescrição
.

Se o autor optou por não ajuizar a demanda dentro do prazo, não pode ser este beneficiado por sua inércia, qual foi abarcada pela prescrição. Ainda que se possa ser reconhecida a obrigação da ré pelo dano, a pretensão é extemporânea.

O autor tinha conhecimento do dano, e poderia ter entrado junto com os outros familiares para apuração de eventual responsabilidade, como o fizeram, mas não optou por esta via e decidiu ajuizar à sua maneira, além do prazo
.

Com estas considerações e fundamentos, enfrentados as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, ACOLHO a prejudicial de mérito por prescrição, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito
” (cf. Id. no 102985800 - Pág. 3 a 102985801 - Pág. 1 –
grifei
e
destaquei
).

Posteriormente, acolheu embargos declaratórios opostos pelo autor/apelante para sanar erro material quanto à data de ajuizamento da presente demanda em 23/07/2013, e não 26/07/2013, mantendo, porém, o quadro decisório, sob anotando o seguinte:

“Analisando os autos, verifica-se que
assiste razão em parte ao Embargante, porquanto, de fato, a sentença embargada incorreu em erro material ao mencionar a data da distribuição da presente demanda, que se deu em 23.07.2013 e não 26.07.2013
.

Desse modo, faz-se necessário afastar o reconhecimento da prescrição com base na data equivocada da distribuição do feito.

Por outro lado,
inobstante o erro material
, conforme já mencionado pelo próprio embargante, essa não foi a única fundamentação para reconhecer a ocorrência da prescrição e como já explicitado inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. (...)

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração, para constar que a propositura da presente lide se deu em 23.07.2013, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral apenas com base no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença como lançada nos autos
(cf. Id. no 102988455 - Pág. 2/3).

A tese recursal de “
não ocorrência de prescrição
” consiste em reprodução praticamente “
ipsis litteris
” do mesmo tópico da petição inicial, com repetição da assertiva de que o Laudo Pericial oficial não apontava “
quem seria o responsável direto como autor dos danos, nem tampouco apontou se o sinistro tratava-se de um acidente de consumo
”, ou seja, representa insistência na assertiva de que, quando seus irmãos ajuizaram ação indenizatória contra a fabricante, ele “
não podia atribuir a culpa do evento à montadora, já que efetivamente até então não era conhecida a autoria dos danos, nem tampouco o defeito do produto
”, daí porque não lhe poderia ser exigida “
a diligência extraordinária e destemida que seus irmãos adotaram processando a montadora sem que se estivesse estabelecido, até então, a ocorrência de um acidente de consumo
”.

Sucede, porém, que, como bem pontuado pela MMa. Juíza em Primeiro Grau, não se pode razoavelmente dizer que, face à conclusão do Laudo Pericial oficial elaborado dois dias após o infortúnio, ainda não poderiam os familiares das vítimas fatais atribuir culpa à montadora por defeito no produto, pois, de fato, já naquele momento seus irmãos – a quem, ao contrário do titular do Espólio/apelante, não pode ser aplicado a máxima “
dormientibus non succurrit jus
” – judicializaram sua pretensão indenizatória fundada na possível e posteriormente constatada responsabilidade da fabricante General Motors pela ocorrência do trágico sinistro.

Dada a contundência da assertiva pericial oficial de que o incêndio ocorreu em razão da ignição de combustível derramado do automóvel, era, sim, possível dizer, com razoável grau de acerto, que os familiares das vítimas fatais tinham conhecimento do dano e sua autoria, de modo a deflagrar a fluência do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

Pelo exposto, peço vênia à ilustre Desembargadora Relatora para dela divergir e, assim, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 27 DE OUTUBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELA 2o VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. O 1o VOGAL – DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONVOCADO EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DO EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVEU O RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA.

EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS OS EXMOS. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, MEMBROS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, A FIM DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ DE PAIVA PINTO, OAB 6220/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SASHA NOGUEIRA COBRA SALOMÃO ROEFFERO, OAB 374353.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto da divergência.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL. VENCIDAS A RELATORA E A 2a. VOGAL. TURMA JULGADORA COMPOSTA PELOS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 1o. VOGAL; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022